Tribunal: TJES
Processo: 5003509-88.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003509-88.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURANI GOMES RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5003509-88.2024.8.08.0008

EMBARGANTE:
BANCO BMG SA

EMBARGADO:
JURANI GOMES RODRIGUES

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ERRO DE PERCEPÇÃO DO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso inominado da parte adversa. O embargante alega contradição, sustentando que o dispositivo do acórdão estaria em dissonância com o voto vencedor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) existe contradição entre o voto vencedor e o dispositivo do acórdão; e (ii) se a oposição do recurso configura intuito manifestamente protelatório.

RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica a contradição apontada, tratando-se de erro de leitura do sistema PJE pelo embargante, uma vez que o voto vencedor (divergente) foi devidamente refletido no acórdão.

O dispositivo do voto vencido não possui força vinculante ou eficácia jurídica para as partes, não servindo de base para alegação de vício no julgado.

A pretensão de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é inviável, restando caracterizado o caráter protelatório da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente protelatório.

Tese de Julgamento:
1. A indicação de suposta contradição fundamentada em trecho de voto vencido não autoriza o manejo de embargos de declaração, uma vez que o comando da decisão colegiada que vincula o resultado do processo é ditado exclusivamente pelo voto vencedor." "2. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito ou fundamentada em erro evidente de leitura do sistema processual configura intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil (CPC/2015), arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º.

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG SA
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16804142
), que por
maioria
, negou provimento ao recurso inominado interposto pel
o

ora embargado
,
mantendo integralmente a sentença de piso.

Em suas razões (ID.
16988282
), o embargante alega
a existência de contradição no julgado, afirmando que o dispositivo do acórdão teria dado provimento ao recurso, em dissonância com o voto vencedor, que o negou. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o suposto vício.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
contradição
, verifico que se trata, apenas, de
erro de leitura do sistema PJE, onde consta claramente que fora vencedor o voto divergente que negou provimento ao recurso do embargado
.

Cumpre esclarecer ao embargante, de forma definitiva, que a parte dispositiva de um voto vencido, não possui qualquer força vinculante ou eficácia jurídica para com as partes. O que efetivamente constitui o comando da decisão colegiada e vincula o resultado do processo é o dispositivo do voto vencedor, que formou a maioria. Apontar uma suposta contradição com base em um trecho de um voto vencido, o qual, por não ter prevalecido na deliberação, simplesmente não compõe o resultado final do julgamento revela um profundo equívoco sobre a sistemática processual.

Dito isso, em análise ao acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado. A decisão colegiada foi clara e coerente ao negar provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença de improcedência, exatamente como preconizado pelo voto vencedor que formou a maioria. O dispositivo do acórdão reflete, com precisão, este resultado.

Portanto, inexistentes contradições ou omissões entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)